Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL JÁ PRODUZIDA EM FASE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. INUTILIDADE. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. CHEQUE PRESCRITO. VIABILIDADE DO PEDIDO MONITÓRIO. TÍTULO DE CRÉDITO SUSTADO. ENDOSSO EM BRANCO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO DESNECESSÁRIA. IRREGULARIDADE NA CIRCULAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMBARGANTE. RECURSO EM PARTE APELO EM PARTE CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Interesse recursal não configurado. Recurso de apelação dotado de efeito suspensivo. Art. 1.012, caput, do CPC. Situação excepcional prevista no § 1o do mesmo dispositivo legal inocorrente no caso concreto. Pretensão não conhecida.
2. Inútil a juntada com as razões de recurso de documentos já apresentados em fase de instrução da demanda monitória. Desnecessária a consideração de escritos que acompanham as contrarrazões para confrontar a prova documental juntada em sede de recurso, a qual, de sua vez, encerra elementos de convicção que compõem o acervo probatório considerado pelo julgador de primeira instância. Escritos não conhecidos.
3. O autor do pedido monitório, portador da cártula de cheque e detentor de direitos resultantes do endosso em branco firmado pela representante legal da empresa emitente do mencionado título de crédito, tem legitimidade ativa para manejar procedimento especial destinado à cobrança da quantia indicada na ordem de pagamento não quitada.
4. Ante o princípio da autonomia dos títulos de crédito, o cheque se desapega do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento em que entra em circulação. 4.1. A abstração e a autonomia do cheque impedem que seu emitente oponha a terceiros defesa pessoal que poderia ser apresentada em desfavor da pessoa com a qual contratou diretamente.
5. Com arrimo no princípio da autonomia dos títulos de crédito, é desnecessário a indicação da causa debendi das obrigações subjacentes, porquanto a sustação do cheque, por si só, não afasta sua certeza e exigibilidade. 5.1. A oposição de exceções pessoais dentro da cadeia de endosso somente é possível em caso de comprovada má-fé dos envolvidos, fato não demonstrado nos autos.
6. Recurso em parte conhecido e desprovido. Honorários majorados.